Tribunal: TJMT
Processo: 0016612-02.2015.8.11.0003
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0016612-02.2015.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Evicção ou Vicio Redibitório, Indenização por Dano Moral, Obrigação de Entregar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO

ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[VERA MARIA SOUZA VIEIRA - CPF: 318.159.601-91 (APELANTE), CIBELE SILVA PRIETCH FALCA PAGNO - CPF: 384.795.081-91 (ADVOGADO), FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. - CNPJ: 16.701.716/0001-56 (APELADO), FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES - CPF: 024.459.126-10 (ADVOGADO), PAETTO VEICULOS LTDA - CNPJ: 01.639.744/0004-66 (APELADO), RENATO CINTRA FARIAS - CPF: 839.614.021-91 (ADVOGADO), TIAGO ALVES DA SILVA - CPF: 094.738.036-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REDIBITÓRIA CUMULADA COM DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO REJEITADA – MÉRITO – COMPRA E VENDA DE VEÍCULO NOVO – REPAROS NO VEÍCULO POR MEIO DA GARANTIA – ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE FABRICAÇÃO NÃO SANADO – INFILTRAÇÃO DE POEIRA NÃO COMPROVADO – PERÍCIA TÉCNICA NO VEÍCULO – AUSÊNCIA DE CONSTATAÇÃO DO EVENTUAL VÍCIO DE FABRICAÇÃO – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NÃO DEMONSTRADA – DANO MORAL INEXISTENTE – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Rejeita-se a preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação, quando os motivos adotados no édito sentencial, ainda que não tenham enfrentado pontualmente cada tese declinada na peça inicial, apontou as razões pelas quais se rejeitou a pretensão deduzida.

Nos termos do artigo
373, I, do CPC compete à parte autora o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito, carreando aos autos elementos convincentes sobre suas alegações.

Nesse prisma, uma vez constatada pelo perito a ausência de qualquer anormalidade no veículo, sobretudo no que diz respeito à infiltração de poeira
, a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL

0016612-02.2015.8.11.0003

APELANTE:

VERA MARIA SOUZA VIEIRA

APELADOS:

PAETTO VEICULOS LTDA E FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
VERA MARIA SOUZA VIEIRA
contra sentença proferida pelo Juízo da
2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis
-MT,
Dr. Jorge Iafelice dos Santos
, lançada nos autos da
Ação Redibitória c/c Danos Morais no 0016612-02.2015.8.11.0003, código 805783
, ajuizada em face da
PAETTO VEICULOS LTDA
e
FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA
, que julgou improcedente o pedido da inicial, condenando a autora ao pagamento das custas/despesas processuais e de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, com espeque no artigo 85, §2o, do CPC.

Em suas razões recursais, a apelante alega preliminarmente a nulidade da sentença por ausência de fundamentação afirmando que
o decisum

deixou de efetivamente analisar e julgar as questões impugnadas pela Autora/Apelante nos autos
, o que caracteriza cerceamento de defesa e negativa de prestação jurisdicional.

No mérito, pugna pela reforma integral do
decisum
, ao fundamento que “
o veículo fora adquirido em 2014 e que os defeitos começaram já na aquisição do veículo, sendo que é demonstrado pelas ordens de serviços de reparos juntadas pela Autora. Os autos comprovam que os defeitos estão nos elementos filtro ar p, guarnição contorno porta dianteira/traseira/lateral com remoção e recolocação”
(sic).

Assevera que a perícia é inconsistente e controvertida porquanto “
não esclareceu de onde estão vindo as infiltrações, mesmo com os vidros fechados, o que leva a concluir nos defeitos das peças de vedações, tal como constam nas ordens de serviços”
(sic).

Aponta que
“
não há dúvidas de que a realização de perícia no veículo após transcorrido mais de 5 anos de sua fabricação e uso nada acrescentaria ao deslinde da controvérsia, haja vista que o estado no momento da realização da perícia não seria equivalente àquele apresentado no momento de sua aquisição e apresentação dos defeitos noticiados na inicial
” (sic).

Defende que “
a demora na realização da prova pericial comprometeu o resultado da mesma, impossibilitando a identificação do estado em que o veículo foi entregue pelos Réus à Autora e das possíveis avarias causadas”
(sic).

Desse modo, pugna pelo provimento do recurso
para acolher a preliminar suscitada para que seja anulada a r. sentença, por negativa de prestação jurisdicional e cerceamento de defesa e, no mérito, pela cassação da sentença para julgar procedente a pretensão inicial.

Contrarrazões ofertadas no Id. 148833762, rebatendo os termos do recurso e postulando pelo desprovimento do mesmo.

A autora é beneficiária da gratuidade da justiça consoante certidão acostada no Id. 149811651.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A questão objeto da insurgência recursal circunscreve-se à pretensão de
VERA MARIA SOUZA VIEIRA
, ora apelante, em compelir
PAETTO VEICULOS LTDA
e
FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA
, ora apeladas, ao pagamento de indenização por danos morais e substituição do produto, decorrente de
defeito de fabricação do veículo vendido com problema de infiltração de poeira.

A autora alega, em suma, que adquiriu em dezembro de 2014, junto à concessionaria Paetto, o veículo novo descrito na inicial (Fiat Palio Fire Way - Placa QBX-6757), fabricado pela segunda requerida, e, que, ao utilizar o veículo percebeu a infiltração de poeira pelas portas e porta malas.

Informa que o veículo fora encaminhado diversas vezes à assistência técnica, através das Ordens de Serviços n° 2703, 0070604 e 3675, mas sempre retornava com o mesmo vício.

Argumenta que foi realizada, no dia 19/06/2015, conforme Nota Fiscal n° 29604, uma nova verificação da infiltração de poeira nas portas e na porta malas, onde foi efetuada a cobrança por todos os serviços no valor de R$ 7,00 (sete reais), e que ainda se se sente lesada, pois efetuou a compra de um produto novo e está passando por diversos transtornos, pois até a presente data o vício não foi resolvido.

Diante desses argumentos, propôs a presente demanda, buscando em sede de liminar a substituição do produto por outro da mesma espécie e no mérito, a condenação solidária das requeridas (fabricante e concessionária autorizada) ao pagamento de indenização por danos morais.

Após regular processamento do feito, o magistrado julgou improcedente o pedido da inicial, nos seguintes termos:

“(...)

Iluminado por tais lições pretorianas e tendo em vista que os referidos reparos do veículo foram realizados mediante garantia (ID 62611691 - Pág. 31/33), bem como, que a perícia realizada na espécie esclareceu que
“Durante a realização do teste de rodagem, esse perito não identificou infiltração de poeira, no interior do veículo. Esse perito considera que a quantidade grande de poeira impregnada, em diversas partes do veículo, está relacionada com a utilização do veículo, por um total de 64 (sessenta e quatro) quilômetros, rodados em via rural (não pavimentada), semanalmente. Portanto, não se trata de defeito de fabricação ou falha na vedação.”
(ID 62612892 - Pág. 33), por fim considerou:

“Após o teste de rodagem (ver item Metodologia), esse perito afirma que não identificou infiltração de poeira, pelas portas e porta-malas do veículo. Em momento algum, foi visualizada qualquer circulação de poeira, no interior do automóvel. As borrachas de vedação funcionaram adequadamente. Conforme consta no item Análise Técnica, as figuras 16 até 30 deixam claro que a poeira ficou na lataria do veículo e nas partes externas das borrachas de vedação. Essas borrachas, nas portas do veículo e no porta-malas, estão em bom estado de conservação, bem instaladas e funcionaram, normalmente.”
(ID. 62612892 - Pág. 40)

“Esse perito considera que a quantidade grande de poeira impregnada, em diversas partes do veículo, está relacionada com a utilização do mesmo, por um total de 64 (sessenta e quatro) quilômetros, rodados em via rural (não pavimentada), semanalmente. Aliado a isso, existe a necessidade da manutenção corretiva nos tampões guarda-pós danificados, além da colocação de outros tampões, nos lugares onde essas peças já não existem mais. Dessa forma, pode-se reduzir a entrada de poeira no interior do automóvel. ”
(ID. 62612892 - Pág. 40)

Destarte, mister se faz o indeferimento da pretensão autoral, uma vez que não foram constatadas anormalidades na infiltração de poeira no veículo.

De outro giro, calha registrar
que inexiste no feito, prova de que a situação citada tenha acarretado prejuízo de ordem moral a requerente
, hábil a ensejar reparação com tal fundamento.

Com efeito, muito embora o fato enfocado possa ter causado aborrecimentos e irritações ao autor, pelo que se retira dos autos não há prova segura de que tal situação teve o condão de romper o seu equilíbrio psicológico, a ponto de ensejar efetiva dor, vexame, sofrimento ou humilhação, suficiente a justificar a reparação por danos morais, o que comanda o indeferimento da pretensão autoral indenitária imaterial, como bem prelecionam os julgados
infra
:

(...)

Isto posto, e tudo mais que dos autos consta,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos iniciais, extinguindo assim o feito, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC (...)
”.
(Id. 148834249)

Contra tal sentença se insurge a autora-apelante, pugnando pela sua reforma com o acolhimento da preliminar de nulidade por ausência de fundamentação da sentença e no mérito, pela procedência da demanda ao argumento que recebeu o veículo novo com defeito, diante da infiltração de poeira e dos diversos encaminhamentos para conserto conforme ordens de serviço mencionadas.

Assevera que a perícia foi inconsistente e controversa, sobretudo diante d
a demora na realização da prova pericial, o que comprometeu o resultado, já que impossibilitada a identificação do estado em que o veículo foi entregue pelos Réus à Autora e das possíveis avarias causadas, pugnando, ao final, pela procedência dos pedidos iniciais.

Pois bem. Em que pesem as razões do recorrente, desde já adianto que a sentença não merece reparos.

Inicialmente rechaço a preliminar de nulidade por ausência de fundamentação da sentença posto que
os motivos adotados pela sentença, ainda que não tenham enfrentado pontualmente cada tese declinada pela parte autora na peça inicial, não enseja em nulidade por ausência de fundamentação, quando apresentadas as razões pelas quais o juízo rejeitou a pretensão deduzida. Desse modo, não há se falar em negativa de prestação jurisdicional ou mesmo em cerceamento de defesa, de modo que rejeito a preliminar suscitada.

Adentrando ao mérito, o
Código de Defesa do consumidor estabelece que o fornecedor responderá, objetivamente, pelos prejuízos causados ao consumidor em razão de serviços mal prestados, vejamos:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

Assim, para que manifeste o dever de indenizar, deverá ser apurada a existência do dano e do nexo de causalidade. O ato ilícito, nessa espécie de responsabilidade, é irrelevante, já que a qualificação da ação quanto a sua conformação ao ordenamento é despicienda, tendo em vista seu dever existir independentemente de culpa.

Ao reverso, se impõe a análise das excludentes de responsabilidade elencadas no artigo 14, § 3o do CDC, qual seja:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...)

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I -
que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.”

No caso em estudo, como bem pontuado pelo magistrado
a quo
, não restaram demonstrados a permanência de defeito no veículo já que os reparos do veículo foram realizados mediante garantia por meio de assistência técnica conforme ordem de serviço acostada no Id. 148834230 - Pág. 30/33.

Ademais, houve laudo pericial realizado (Id. 148834236 – pág. 17/42

que concluiu o seguinte:

“(...) Após o teste de rodagem (ver item Metodologia), esse perito afirma que não identificou infiltração de poeira, pelas portas e porta-malas do veículo.

Em momento algum, foi visualizada qualquer circulação de poeira, no interior do automóvel.

As borrachas de vedação funcionaram adequadamente.

Conforme consta no item Análise Técnica, as figuras 16 até 30 deixam claro que a poeira ficou na lataria do veículo e nas partes externas das borrachas de vedação.

Essas borrachas, nas portas do veículo e no porta-malas, estão em bom estado de conservação, bem instaladas e funcionaram, normalmente. No entanto, esse perito constatou que alguns tampões guarda-pós no automóvel estavam muito empoeirados, ressecados e danificados, necessitando de substituição, para evitarem a passagem de poeira. Foram identificados alguns lugares que não possuíam os respectivos tampões ou o tampão estava mal posicionado (ver figuras 6 até 15).

Apesar do bom funcionamento do sistema de vedação do veículo, objeto da lide, o mesmo está com uma quantidade grande de poeira impregnada em diversas partes do mesmo (ver Anexo 2): nos bancos; nos trilhos dos bancos; nos difusores da ventilação de ar; na parte externa da borracha de vedação da tampa do porta-malas; em toda a suspensão; na borracha de vedação abaixo do limpador do para-brisa e em todo o compartimento do motor. Foi encontrada poeira em excesso, no filtro de cabine, no filtro de ar do motor e no compartimento do filtro de ar do motor, o que retrata a utilização do veículo, em via rural (não pavimentada), com certa frequência.

O Sr. Romar (esposo da Autora) informou que utiliza o veículo para o trabalho, como representante comercial de supermercado atacadista, e para se deslocar ao seu sítio, nos finais de semana, fazendo o transporte de ração e outros insumos da atividade rural.

Na época em que a Autora ingressou com a referida ação, o sítio era no assentamento Carimã, distante 54 (cinquenta e quatro) quilômetros do Centro de Rondonópolis. Desse total, 32 (trinta e dois) quilômetros eram percorridos em via rural (não pavimentada). O que perfazia um total de 64 (sessenta e quatro) quilômetros, rodados em terra, por semana.

Atualmente, o sítio fica no distrito de Jarudore, localizado em Poxoréu-MT. Esse perito considera que a quantidade grande de poeira impregnada, em diversas partes do veículo, está relacionada com a utilização do mesmo, por um total de 64 (sessenta e quatro) quilômetros, rodados em via rural (não pavimentada), semanalmente. Aliado a isso, existe a necessidade da manutenção corretiva nos tampões guarda-pós danificados, além da colocação de outros tampões, nos lugares onde essas peças já não existem mais.

Dessa forma, pode-se reduzir a entrada de poeira no interior do automóvel. Sendo assim, após todas as diligências realizadas, esse perito pode afirmar que a existência de poeira no interior do veículo, objeto da lide, não está relacionada com defeito de fabricação ou de montagem (...)”
(sic).

Nessa senda, a sentença invectivada se pautou nas provas produzidas nos autos, em especial a técnica, indeferindo a pretensão inicial ante a ausência de constatação de anormalidades consistente em infiltrações de poeira no veículo.

Assim, embora tenha havido aborrecimentos, restou comprovado que os defeitos apresentados após a aquisição do veículo foram sanados pelas requeridas, sendo que não retou comprovada a persistência de qualquer defeito a ensejar a reparação por danos morais ou falha na prestação dos serviços, de modo que a manutenção da sentença é medida que se impõe.

A propósito segue precedentes deste Sodalício:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REDIBITÓRIA C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA –
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO – VEÍCULO ENCAMINHADO PARA A CONCESSIONÁRIA PARA MANUTENÇÃO E AVARIAS – LAUDO PERICIAL QUE COMPROVA A INEXISTÊNCIA DE VÍCIO/DEFEITO NA FABRICAÇÃO DO BEM DESCRITO NA INICIAL – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
– DESCUMPRIMENTO À PREVISÃO DO ARTIGO 373, I, DO CPC – RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CARACTERIZADA – DANO MORAL E MATERIAL INEXISTENTE – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O vício redibitório somente ocorre quando há na coisa adquirida defeitos ocultos e que, portanto, não foram percebidos pelo adquirente no momento da contratação.

Diante da ausência da comprovação mínima pela autora acerca da falha e/ou defeito na prestação do serviço alegado, não há falar em indenização por danos morais e materiais, como bem demonstrou o laudo técnico anexado aos autos, razão pela qual a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe
”.
(TJ-MT 10237597420178110041 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 04/11/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/11/2022)

“RECURSO DE APELAÇÃO - RESPONSABILIDADE CIVIL.
DEFEITO DE FABRICAÇÃO
– ALEGADA FALHA MECÂNICA QUE PROVOCOU QUEBRA DO EIXO TRASEIRO – SINISTRO APÓS 30 MIL QUILÔMETROS RODADOS -
AUSÊNCIA DE PROVA DE DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO OU VÍCIO NO VEÍCULO – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – DANO MORAL E MATERIAL NÃO CONFIGURADO - ÔNUS DA PROVA - ART. 373, I DO CPC - AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO AUTORAL - MANUTENÇÃO DA IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
1. Se o rompimento apresentado no eixo traseiro do veículo do autor não está relacionado a defeito do produto; mas provocado pelo impacto (colisão) sofrido na roda traseira, impossível imputar à ré prática de ato ilícito, defeito na prestação do serviço ou vício no produto, até mesmo porque, houve a utilização normal do veículo até 30 mil quilômetros, atendendo ao fim que se destinava. 2. Não havendo elementos probatórios que demonstrem o nexo causal entre o dano constatado no veículo e a ação causadora por parte da concessionária, não há falar em responsabilidade civil, conforme regra do artigo 14, § 3o, do Código de Defesa do Consumidor”. (
TJ-MT - AC: 00250637220108110041 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 26/03/2019, Vice-Presidência, Data de Publicação: 02/04/2019)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DANOS MORAIS –
COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO – ALEGAÇÃO DE DEFEITO OCULTO – PRODUÇÃO DE PROVAS - ÔNUS DO AUTOR – NÃO COMPROVAÇÃO – AUSÊNCIA DE VISTORIA ANTERIOR À COMPRA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do artigo 373, I, do CPC compete à parte autora o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito, carreando aos autos elementos convincentes sobre suas alegações. Como não há prova da vistoria quando da aquisição do veículo usado, ou de perícia técnica a fim de comprovar que o vício se estendia de prazo anterior à compra do bem, a improcedência dos pedidos é medida que se impõe.”
(TJ-MT - AC: 00008524220128110092 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 11/12/2019, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/12/2019)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a sentença objurgada.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
a verba honorária de 10 para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no art. 85, §11 do CPC, observada suspensão da exigibilidade diante da gratuidade da justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2023